Tribunal: TJMT
Processo: 1030277-59.2024.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1030277-59.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Lei de Imprensa, Telefonia]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[ROSEMERI MITSUE OKAZAKI TAKEZARA - CPF: 084.461.988-43 (RECORRENTE), GILBERTO RONDON BORGES - CPF: 345.718.921-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
Dr. Gonçalo Antunes B. Neto (Relator): Dou provimento. Dr. Eduardo Calmon (1o vogal):Acompanho o relator. Dra. Jaqueline Cherulli (2o vogal): DIVIRJO do voto do eminente relator, para manter a exigibilidade da multa por descumprimento da obrigação de fazer. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA, DEU-LHE PROVIMENTO, VENCIDO A SEGUNDO VOGAL.

E M E N T A

Órgão: GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL.

N. Recurso: 1030277-59.2024.8.11.0001.

Origem: 5o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ-MT.

Recorrente(s): TELEFÔNICA BRASIL S.A.

Recorrida(s): ROSEMERI MITSUE OKAZAKI TAKEZARA.

Relator: JUIZ GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento: 26/02 A 02/03/2026 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS.
ASTREINTES
. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. SÚMULA 410 DO STJ. AFASTAMENTO DA MULTA E DAS CUSTAS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra decisão que homologou o projeto de sentença e julgou improcedentes os embargos à execução opostos pela executada, condenação a embargante ao pagamento das custas processuais, nos termos do artigo 55, parágrafo único, inciso II, da Lei no 9.099/95.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é exigível a multa cominatória diante da conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, bem como da ausência de prévia intimação pessoal da devedora para cumprimento da obrigação de fazer; (ii) estabelecer se subsiste a condenação em custas processuais após o afastamento da multa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firma entendimento de que a prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer, nos termos da Súmula 410/STJ, entendimento mantido após a vigência do CPC/2015.

A intimação eletrônica é considerada pessoal para todos os efeitos legais quando realizada na forma dos arts. 5o, § 6o, e 9o, § 1o, da Lei no 11.419/2006.

A análise dos autos revela a ausência de intimação pessoal ou eletrônica válida da devedora para cumprimento da obrigação de fazer, o que impede a exigibilidade das astreintes fixadas.

A conversão da obrigação de fazer em perdas e danos afasta a incidência de astreintes, conforme entendimento do STJ (AgInt nos EDcl no AREsp 2.255.877/SP).

Afastada a multa cominatória, não subsiste a condenação da embargante ao pagamento de custas processuais fixadas na sentença dos embargos à execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A prévia intimação pessoal do devedor é condição necessária para a exigibilidade de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer, nos termos da Súmula 410 do STJ.

2. A conversão da obrigação de fazer em perdas e danos afasta a incidência de
astreintes
anteriormente fixadas.

3. Afastada a multa cominatória, deve ser excluída a condenação em custas processuais imposta nos embargos à execução.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.099/95, art. 55,
caput
e parágrafo único, II; Lei no 11.419/2006, arts. 5o, § 6o, e 9o, § 1o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 410; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp no 2.255.877/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 13.5.2024, DJe 15.5.2024; STJ, AgInt no AREsp no 2.690.787/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 24.2.2025, DJEN 27.2.2025; STJ, AgInt nos EDcl no REsp no 1.834.125/AM, Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, j. 26.2.2024, DJe 29.2.2024; STJ, AgInt no REsp no 2.079.082/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 11.9.2023, DJe 13.9.2023.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto por
Telefônica Brasil S.A.
em face da decisão proferida no ID 336455437, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo juiz leigo e julgou improcedentes os embargos à execução opostos pela executada, condenação a embargante ao pagamento das custas processuais, nos termos do artigo 55, parágrafo único, inciso II, da Lei no 9.099/95.

Em argumento recursal, a recorrente alega:

1)

A ausência de descumprimento de obrigação de fazer – Violação à Súmula 410 do STJ;

2)

Impossibilidade de cumprimento da obrigação de fazer – Pedido de conversão da obrigação de fazer em perdas e danos – Afastamento da multa diária;

3)

Subsidiariamente - A redução da multa
astreintes.

4)

Afastamento da condenação em custas processuais em 1o Grau.

Ao final, requer a reforma da r. sentença.

Em contrarrazões, a recorrida refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Inicialmente, consigno que a 1a Turma Recursal do Estado de Mato Grosso editou a
Conclusão no 29,
nos seguintes termos:
“
RECURSO INOMINADO CONTRA DECISÃO QUE PÕE FIM AOS EMBARGOS À EXECUÇÃO OU À IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
,
INDEPENDENTEMENTE DE FINALIZAÇÃO DA FASE EXECUTIVA
.
POSSIBILIDADE
. ENUNCIADO N.o 143 DO FONAJE.”
(Destaquei)

A recorrida ajuizou ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, objetivando o restabelecimento das linhas telefônicas (65) 3644-9030 e (65) 3644-6227, desativadas unilateralmente pela operadora em 06/04/2024, sem prévia comunicação.

A sentença de conhecimento (ID 165746628), transitada em julgado em 09/09/2024, julgou parcialmente procedentes os pedidos para:

a) Condenar a reclamada na obrigação de fazer consistente na restituição das linhas telefônicas (65) 3644-9030 e (65) 3644-6227 no plano originalmente contratado (R$ 47,00 para voz e R$ 120,00 para
internet
);

b) Condenar ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais.

Na fase de cumprimento de sentença, em
25/06/2025

(ID 336455420), a magistrada singular prolatou a seguinte decisão:

(...) Vistos, etc.

Indefiro o pedido de nova dilação de prazo para o cumprimento da obrigação (Id. 190333499).

A sentença foi prolatada em 21 de agosto de 2024 (Id. 165746628), ou seja, há mais de 10 (dez) meses, inexistindo argumento que justifique o descumprimento até a presente data.

Isso posto,
majoro
a multa já fixada (id. 174172809) para o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Intime-se a parte executada para que, no prazo de 10 (dez) dias, comprove o cumprimento da obrigação, sob pena de nova majoração.

Transcorrido o prazo supra, com ou sem manifestação, ouça-se a parte exequente, em igual prazo.

Às providências.

Cumpra-se. (...)

No ID 336455427 (em
07/07/2025
), a executada pugnou pela conversão da obrigação de fazer em perdas e danos.

Em
30/07/2025

(ID 336455428), foi proferida decisão nos seguintes termos:

(...)
Vistos etc.

O cumprimento de sentença tramita há quase um ano, sem que a obrigação imposta à empresa tenha sido efetivamente cumprida.

A continuidade indefinida da presente execução com base em obrigação impraticável revela-se contraproducente, especialmente porque a parte exequente permanece vinculada ao contrato, mesmo diante da alegada falha grave, sem requerer o cancelamento do serviço.

Considerando, portanto, a
impossibilidade técnica do cumprimento da obrigação de fazer, a desnecessidade de perpetuar a lide com base em prestação inviável e o princípio da efetividade da execução, hei por bem CONVERTER a obrigação de fazer em perdas e danos, que fixo em R$ 5.000,00 (cinco) mil reais, sem prejuízo da multa já arbitrada de R$ 10.000,00 (dez) mil reais (Id. 198613997)
.

A partir da conversão da obrigação, caberá à parte exequente decidir, por conveniência própria, se deseja manter-se usuária dos serviços na forma como atualmente prestados ou se prefere rescindir o contrato e buscar outra prestadora que melhor atenda aos seus interesses, inclusive mediante portabilidade numérica.

Isso posto, intime-se a parte executada para realizar o pagamento espontâneo da quantia de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), no prazo de 15 dias, sob pena de penhora.

Após, ouça-se a parte exequente, no prazo de 05 (cinco) dias.

Às providências. Cumpra-se. (...)
(Grifei)

A executada opôs embargos à execução alegando: (i) ausência de intimação pessoal para cumprimento da obrigação (Súmula 410/STJ); (ii) impossibilidade de cumprimento da obrigação de fazer; (iii) inexigibilidade da multa diante da conversão em perdas e danos; (iv) subsidiariamente, redução do valor da multa.

Os embargos foram julgados improcedentes (ID 213626617), condenando a embargante ao pagamento das custas processuais, nos termos do artigo 55, parágrafo único, inciso II, da Lei no 9.099/95.

Inconformada, a executada interpõe o presente recurso inominado, reiterando os argumentos dos embargos.

No caso, tendo havido a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, não há que se falar em incidência da multa cominatória anteriormente fixada nos autos.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. ASTREINTES. AFASTAMENTO
. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1.
Na hipótese de ocorrer a conversão de obrigação de fazer em perdas e danos, devem ser afastadas as astreintes
. Incidência da Súmula n. 83 do STJ.

2. Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.255.877/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 15/5/2024.) (Grifei)

Ainda, observa-se que a executada realizou cadastro para recebimento de citações e intimações de
forma eletrônica
, nos termos da PORTARIA-CONJUNTA N° 291/2020-PRES/CGJ, de 22 de abril de 2020,
sendo consideradas pessoais para todos os efeitos legais
.

Os artigos 5o, § 6o, e 9o, § 1o, da Lei no 11.419/2006, prelecionam:

Art. 5o As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2o desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico.

(...)

§ 6o
As intimações feitas na forma deste artigo
, inclusive da Fazenda Pública,
serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais
.

Art. 9o No processo eletrônico, todas as citações, intimações e notificações, inclusive da Fazenda Pública, serão feitas por meio eletrônico, na forma desta Lei.

§ 1o As citações, intimações, notificações e remessas que viabilizem o acesso à íntegra do processo correspondente serão consideradas vista pessoal do interessado para todos os efeitos legais.
(Grifei)

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO PROTOCOLIZADO FORA DO PRAZO. INTEMPESTIVIDADE.
INTIMAÇÃO PESSOAL. PROCESSO ELETRÔNICO. ART. 6o, § 5o DA LEI 11.419/2006
. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS.

(...)

3. "
De acordo com o § 6o do art. 5o da Lei 11.419/2006, as intimações feitas por meio eletrônico, em portal próprio, aos que se cadastrarem na forma do art. 2o desta Lei, inclusive a Fazenda Pública, serão consideradas pessoais, para todos os efeitos legais
." (AgRg no REsp 1488739/RS, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/03/2015, DJe 25/03/2015) 4. Embargos de declaração não conhecidos.
(EDcl no AgRg no AREsp 659.008/RJ, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/06/2015, DJe 26/06/2015)

(Grifei)

Contudo, da análise detida dos autos, verifica-se que
não houve a devida intimação pessoal (ou eletrônica) da parte devedora para o cumprimento da obrigação de fazer.

O entendimento atual do colendo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de ser necessária a prévia intimação pessoal do devedor para a exigibilidade da multa decorrente do descumprimento de obrigação de fazer ou de não fazer
. Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. SÚMULA 182/STJ. INAPLICABILIDADE. RECONSIDERAÇÃO.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTA DIÁRIA. PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR DA OBRIGAÇÃO. NECESSIDADE. SÚMULA 410/STJ
. FUNDAMENTO AUTÔNOMO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA 283/STF. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

1. "
É necessária a prévia intimação pessoal do devedor para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer antes e após a edição das Leis n. 11.232/2005 e 11.382/2006
, nos termos da
Súmula 410 do STJ
, cujo
teor permanece hígido também após a entrada em vigor do novo Código de Processo Civil
" (EREsp 1.360.577/MG, Relator para acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em 19/12/2018, DJe de 7/3/2019).

2. A ausência de impugnação, nas razões do recurso especial, de fundamento autônomo e suficiente à manutenção do acórdão recorrido atrai o óbice da Súmula 283 do STF, segundo a qual: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles."

3. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial.
(STJ - AgInt no AREsp n. 2.690.787/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 24/2/2025, DJEN de 27/2/2025.) (Grifei)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL (CPC/2015).
OBRIGAÇÃO DE FAZER
. MULTA DIÁRIA. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR. SÚMULA 410/STJ. ENUNCIADO COMPATÍVEL COM O NOVO CPC.

1.
Segundo a orientação jurisprudencial desta Corte, é necessária a prévia intimação pessoal do devedor para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer antes e após a edição das Leis n. 11.232/2005 e 11.382/2006, nos termos da Súmula 410 do STJ, cujo teor permanece hígido também após a entrada em vigor do novo Código de Processo Civil
(EREsp n. 1.360.577/MG, relator p/ acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, DJe de 7/3/2019).

2. Hipótese dos autos em que, a partir do contexto fático delineado no acórdão recorrido, não houve intimação, direta e pessoalmente, do devedor, acerca da multa diária fixada, razão pela qual a sua cobrança é indevida.

Agravo interno improvido.
(STJ - AgInt nos EDcl no REsp n. 1.834.125/AM, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 29/2/2024.) (Grifei)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
ASTREINTES. INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR PARA CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. NECESSIDADE. SÚMULA 410/STJ. PRECEDENTES
. ACÓRDÃO EM DESARMONIA À JURISPRUDÊNCIA DESTE TRIBUNAL SUPERIOR. MULTA DO ART. 1.021, § 4o, DO CPC/2015. NÃO INCIDÊNCIA, NA ESPÉCIE. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1.
A iterativa jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de ser necessária a prévia intimação pessoal do devedor para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer, nos termos da Súmula n. 410/STJ
.

1.1. O envio de e-mail ao departamento jurídico da instituição financeira e aos seus patronos não substitui a intimação pessoal.

2. As questões afetas à regularidade e exigibilidade da multa cominatória constituem matéria de ordem pública e, por isso, nas instâncias originárias, não se sujeitam à preclusão e são passíveis de conhecimento de ofício.

3. O mero não conhecimento ou a improcedência de recurso interno não enseja a automática condenação à multa do art. 1.021, § 4o, do NCPC, devendo ser analisado caso a caso.

4. Agravo interno improvido.
(STJ - AgInt no REsp n. 2.079.082/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 11/9/2023, DJe de 13/9/2023.) (Grifei)

Ademais, a Súmula 410, do STJ, preleciona:
A
prévia intimação pessoal do devedor
constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer.
(Destaquei)

Dessa forma,
ausente a intimação pessoal da parte devedora, impõe-se o afastamento da aplicação da multa cominatória pelo descumprimento da obrigação de fazer estabelecida nos autos
.

Por consequência lógica, deve ser também afastada a condenação da recorrente/embargante ao pagamento de custas processuais imposta na sentença embargada.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
DOU PROVIMENTO
para
afastar a multa
astreintes
no valor de
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
, bem como a condenação em custas processuais imposta em primeiro grau.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto
.

V O T O S V O G A I S

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.o
1030277-59.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.o
1030277-59.2024.8.11.0001

Recorrente:
Telefônica Brasil S.A.

Recorrida:
Rosemeri Mitsue Okazaki Takezara

VOTO VOGAL

DRA. EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Trata-se de Recurso Inominado interposto por Telefônica Brasil S.A. contra a sentença que julgou improcedentes os embargos à execução opostos pela parte recorrente, mantendo a condenação ao pagamento das astreintes.

Com a devida vênia,
DIVIRJO
do voto do Eminente Relator, exclusivamente no que tange à multa por descumprimento da obrigação de fazer, uma vez que, na situação em análise, entendo que a súmula n.o 410 do STJ não se aplica ao presente caso.

Inicialmente, consigne-se que o contexto dos autos não demonstra nenhuma irregularidade na intimação da parte devedora, ora recorrente, que, comprovadamente, teve ciência da decisão que lhe impôs a obrigação de fazer.

Ademais, com a entrada em vigor do atual Código de Processo Civil, está superado o entendimento consolidado por meio da Súmula n.o 410 do STJ, já que o legislador entendeu ser dispensável a intimação pessoal do devedor para que haja a cobrança da multa por descumprimento de ordem judicial.

Nesse sentido:

“SÚMULA DE JULGAMENTO - RECURSO INOMINADO - EMBARGOS A EXECUÇÃO – ASTREINTE – INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 410 DO STJ – INTIMAÇÃO REALIZADA PARA CUMPRIMENTO – RECORRENTE QUE PERMANECEU INERTE – DECISÃO LIMINAR DESCUMPRIDA – MULTA APLICADA – AUSÊNCIA DE PROVA DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. O contexto dos autos não demonstra qualquer irregularidade na intimação do devedor, ora recorrente, que comprovadamente nos autos teve ciência da decisão que impôs a obrigação de fazer.

2. Ademais, com a entrada em vigor do atual Código de Processo Civil, está superado o entendimento consolidado por meio da Súmula 410 do STJ, já que o legislador entendeu ser dispensável a intimação pessoal do devedor para que haja a cobrança da multa por descumprimento de ordem judicial.

3. Não merece reforma a decisão que fixou a multa para o caso de descumprimento da obrigação de fazer, pois não foi cumprida a determinação judicial.

4. Em que pese à irresignação do recorrente, no tocante ao valor da multa, não logrou comprovar ter cumprido a obrigação de fazer no prazo estipulado.

5. No caso, restou comprovado o descumprimento da ordem judicial, tornando plenamente exigível o valor executado, que deve ser mantido, diante do caráter punitivo da multa sem causar, contudo, enriquecimento sem causa para a recorrida.

6. O cálculo apresentado pela recorrida que contemplou os valores atualizados, nos termos da sentença, não merece reparos.

7. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95.

8. Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo e, NEGO-LHE PROVIMENTO.

9. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da execução, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95. É como voto. (TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 1057612-24.2022.8.11.0001, Relator: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Data de Julgamento: 27/11/2023, Segunda Turma Recursal, Data de Publicação: 30/11/2023)”.

No caso dos autos, verifica-se que a sentença que condenou a parte demandada à obrigação de fazer foi devidamente publicada em 21/07/2024. Ademais, em 08/10/2024, o Juízo de 1° grau , determinou que a empresa telefônica, no prazo de 72h cumprisse a obrigação imposta, sob pena de multa. Já em 14/10/2024 a requerida manifestou-se nos autos, alegando ter cumprido com a obrigação imposta, o que demonstra a ciência inequívoca acerca da decisão.

Além disso, vale destacar que em 17/05/2025 foi proferida a decisão interlocutória, em que o juízo de origem determinou o restabelecimento das linhas telefônicas, sendo que em 18/05/2024 a requerida habilitou-se aos autos.

Outrossim, é importantíssimo ressaltar que, no tocante aos Juizados Especiais, a incidência das súmulas editadas pelo Superior Tribunal de Justiça estão limitadas aos temas de direito material.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO. RESOLUÇÃO STJ 12/2009. CONTRARIEDADE ENTRE ACÓRDÃO DE TURMA RECURSAL DE JUIZADO ESPECIAL ESTADUAL E SÚMULA DO STJ. MATÉRIA PROCESSUAL. DESCABIMENTO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A Reclamação fundada na Resolução STJ 12/2009, na qual se alega divergência entre aresto prolatado por Turma Recursal de Juizado Especial Estadual e Súmula desta Corte Superior, segue a mesma sistemática dos demais procedimentos de uniformização de jurisprudência aplicáveis aos juizados especiais no tocante à aplicação do direito material, sendo inadequada para a interpretação de normas processuais. 2. No presente caso, a questão debatida trata acerca da necessidade prévia da intimação pessoal do devedor para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer (Súmula 410/STJ), ou seja, matéria de índole eminentemente processual, o que evidencia a inadmissibilidade da presente irresignação. 3. Agravo regimental não provido.

(STJ - AgRg na Rcl: 6682 DF 2011/0208088-0, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 08/05/2013, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 14/05/2013)”.

No caso dos autos, discute-se normas inerentes ao direito processual e, considerando que os juizados especiais possuem legislação especial no que tange aos preceitos processuais, aplicando-se o Código de Processo Civil somente de forma subsidiária, não há que se falar em incidência da súmula n.o 410, do STJ. Nesse sentido:

“RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTA ASTREINTES. OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 410 DO STJ AOS JUIZADOS ESPECIAIS. RECURSO IMPROVIDO. 1. As astreintes possuem caráter coercitivo da obrigação de fazer determinada, sendo que o não cumprimento da obrigação, resulta na possibilidade de execução da multa aplicada. 2. Considerando que o rito dos Juizados Especiais possui previsão específica quanto a intimações e exequibilidade das multas processuais arbitradas, inaplicável a Súmula 410 do STJ. RECURSO INOMINADO CÍVEL, Processo no 7003126-26.2023.822.0007, Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, Turma Recursal, Relator (a) do Acórdão: Juiz Enio Salvador Vaz, Data de julgamento: 18/09/2024

(TJ-RO - RECURSO INOMINADO CÍVEL: 70031262620238220007, Relator: Juiz Enio Salvador Vaz, Data de Julgamento: 18/09/2024)”.

A Lei n.o 9.099/95, que rege o sistema dos Juizados Especiais, dispõe:

“Art. 19. As intimações serão feitas na forma prevista para citação, ou por qualquer outro meio idôneo de comunicação”.

Por sua vez, a Lei n.o 11.419/2006, que dispõe sobre a informatização do processo judicial preleciona:

“Art. 5o As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2o desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico.

(...)

§ 6o As intimações feitas na forma deste artigo, inclusive da Fazenda Pública, serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais”.

Dessa forma, não há que se falar em necessidade de intimação pessoal presencial quando a lei prevê que a intimação eletrônica é considerada pessoal para todos os efeitos.

Tal entendimento vai ao encontro do Enunciado n.o 77 do FONAJE:

“ENUNCIADO 77 – O advogado cujo nome constar do termo de audiência estará habilitado para todos os atos do processo, inclusive para o recurso (XI Encontro – Brasília-DF)”.

Não se olvide que o próprio artigo 513, §2o, inciso I do Código de Processo Civil, estabelece que a parte vencida deverá ser intimada para cumprir a sentença por meio da publicação no Diário da Justiça, na pessoa de seu advogado, sendo esta a orientação jurisprudencial do Tribunal de Justiça do Mato Grosso, in verbis:

“RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - CONDENAÇÃO EM ASTREINTES – INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR – DESNECESSIDADE – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 410 DO STJ – CIÊNCIA INEQUIVOCA - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA QUE PUGNA APENAS PELA OBRIGAÇÃO DE PAGAR – AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE - MULTA DIÁRIA PARA OBSTAR DESCONTOS MENSAIS. DESCUMPRIMENTO POR 206 DIAS - PRETENSÃO DE MODIFICAR A PERIODICIDADE PARA TORNAR O VALOR DA SANÇÃO IRRISÓRIO - NÃO CABIMENTO - LIMITE FIXADO NA ORIGEM ALCANÇADO POR CULPA ÚNICA E EXCLUSIVA DA INEQUÍVOCA CONDUTA DA PARTE AGRAVANTE DE DESCUMPRIR A ORDEM JUDICIAL – PRECLUSÃO LÓGICA – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – INEXISTÊNCIA - PRETENSÃO RECURSAL QUE NÃO OBSERVA OS LIMITES DESSA ESPÉCIE RECURSAL – REEXAME DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA –AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC – SÚMULA No 98/STJ – IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS. Não se configura a violação ao art. 1.022, do CPC, na medida em que dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas. Conquanto não acolhidos os argumentos suscitados pela parte recorrente, o v. acórdão manifestou-se acerca dos temas necessários à solução da lide. Não há que se falar em ausência de intimação pessoal se tomou conhecimento da possibilidade de incidência da multa cominatória, quando devidamente intimado pelos seus patronos, no diário eletrônico. É certo que o artigo 573 do CPC/73 dispõe que é lícito ao credor, sendo o mesmo o devedor, cumular várias execuções, ainda que fundadas em títulos diferentes, desde que para todas elas seja competente o juiz e idêntica a forma do processo, o que foi mantido no atual Código de Processo Civil, em seu artigo 780, quando determina que: “o exequente pode cumular várias execuções, ainda que fundadas em títulos diferentes, quando o executado for o mesmo e desde que para todas elas seja competente o mesmo juízo e idêntico o procedimento”. No entanto, é impossível a cumulação da obrigação de fazer e pagar, diante da existência de sistemática diversa, nos termos dos artigos 535 (cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade de obrigação de pagar quantia certa pela Fazenda Pública) e 536, ambos do NCPC. Não há que se falar em irregularidade na exigibilidade das astreintes, quando a petição que requereu o cumprimento da sentença constou apenas o pedido de pagamento de quantia certa, não havendo pedido de cumprimento de obrigação de fazer. A decisão judicial que fixou o valor das astreintes não está sujeita à preclusão, mas o comportamento da parte com relação à sua cobrança influencia diretamente na possibilidade da sua revisão. A rediscussão da matéria já enfrentada no acórdão e consequente rejulgamento do feito não se amolda às hipóteses do art. 1022, do CPC. (N.U 1017270-03.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/12/2024, Publicado no DJE 09/01/2025)”.

No mesmo sentido é o entendimento das Turmas Recursais deste Tribunal:

“RECURSO INOMINADO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXECUÇÃO DE ASTREINTES. SÚMULA 410/STJ. PROCESSO ELETRÔNICO. INTIMAÇÃO VÁLIDA. MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. VALOR DA MULTA PROPORCIONAL AO BENEFÍCIO PLEITEADO NO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1- Em se tratando de processo eletrônico, e havendo empresas públicas e/ou privadas na qualidade de devedor, a intimação realizada por meio eletrônico cumpre fielmente o requisito da pessoalidade exigido pela Súmula 410/STJ. 2- Nos termos dos arts. 66 e 67 da Resolução no 03/TJMT/TP, de 12/04/2018, que regulamenta o Processo Judicial Eletrônico no âmbito da 1a e 2a Instâncias do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, tem-se que: “Art. 66. A comunicação oficial dos atos processuais cuja ciência exija vista ou intimação pessoal será feita pelo próprio sistema, observando o disposto no art. 67 desta Resolução. Parágrafo único. Para os fins da regra definida no caput deste artigo, as citações, intimações, notificações e remessas que viabilizem o acesso à íntegra do processo são consideradas vista pessoal do interessado, para todos os efeitos legais, nos termos do § 1o do art. 9o da Lei n. 11.419/2006 e §1o do art. 183 e §§1o e 2o, ambos da Lei n. 13.105/2015. Art. 67. As citações, intimações e notificações da União, dos Estados, dos Municípios e das entidades da administração indireta, bem como das empresas públicas e empresas privadas, excetuadas as microempresas e empresas de pequeno porte, serão realizadas pelo Portal do Sistema PJe, nos termos do §1o do art. 183, dos §§ 1o e 2o do art. 246 e do art. 270, todos da Lei n. 13.105/2015. § 1o Considerar-se-á realizada a comunicação dos atos processuais no dia em que se efetivar a consulta eletrônica ao teor da comunicação, certificando-se nos autos a sua realização.” 3- O art. 1.050 do CPC, que impõe às empresas públicas e privadas (com exceção das microempresas e empresas de pequeno porte) o dever de promover seus cadastros perante o juízo onde tenham sede ou filial: “no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data de inscrição do ato constitutivo da pessoa jurídica”. 4- A Lei de Processo Eletrônico no 11.419/06, aplicada indistintamente aos processos cíveis, nos termos de seu art. 1o, §1o, ao dispor sobre a informatização do processo judicial, aduz no artigo art. 1o, § 2o, I que “se considera meio eletrônico, qualquer forma de armazenamento ou tráfego de documentos e arquivos digitais”. 5- A intimação do devedor realizada por meio eletrônico, em conformidade com os preceitos do art. 1o, §2o, I da Lei no 11.419/06 c.c. artigos 246, §1o e 1.051, ambos do CPC, cumpre o requisito da pessoalidade necessária. 6- Em consulta ao site ClickJud-MT (tjmt.jus.br), nota-se que a parte Executada é efetivamente cadastrada no sistema de processo eletrônico, estando apta para o recebimento de intimações, portanto, dispensável a intimação pessoal. 7- A multa cominatória deve ser fixada em valor proporcional, evitando-se o enriquecimento sem causa e a possibilidade de o inadimplemento da obrigação se tornar mais vantajoso para o credor. Conforme o §1° do art. 537 do CPC, essa multa pode ser revista a qualquer momento para ajustá-la em casos de insuficiência ou excessividade. 8- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 c.c. art. 60, §§1o e 2o do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.o 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste voto. 9- Nos termos do art. 55, da Lei no 9.099/95, condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes que arbitro: 9.1) inexistindo condenação em primeiro grau, em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa; 9.2) havendo condenação, em 20% (vinte por cento) sobre o valor desta; 9.3) em sendo o valor dado à causa até 10 (dez) salários mínimos, os honorários serão no valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, §§8o e 8o-A, do CPC; 9.4) fica ressalvado eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais. 10- Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem. (N.U 1011993-34.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 05/08/2024, Publicado no DJE 09/08/2024)”.

Além disso, o artigo. 537, § 4o do Código de Processo Civil, determina que é devida a multa desde o dia em que se configurar o descumprimento da decisão.

Portanto, não prospera o inconformismo da empresa recorrente quando demonstrado nos autos que referida parte foi devidamente intimada via sistema PJE e registrou ciência da decisão que determinou a obrigação.

Nesse sentido:

“RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - CONDENAÇÃO EM ASTREINTES – INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR – DESNECESSIDADE – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 410 DO STJ – CIÊNCIA INEQUIVOCA - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA QUE PUGNA APENAS PELA OBRIGAÇÃO DE PAGAR – AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE - MULTA DIÁRIA PARA OBSTAR DESCONTOS MENSAIS. DESCUMPRIMENTO POR 206 DIAS - PRETENSÃO DE MODIFICAR A PERIODICIDADE PARA TORNAR O VALOR DA SANÇÃO IRRISÓRIO - NÃO CABIMENTO - LIMITE FIXADO NA ORIGEM ALCANÇADO POR CULPA ÚNICA E EXCLUSIVA DA INEQUÍVOCA CONDUTA DA PARTE AGRAVANTE DE DESCUMPRIR A ORDEM JUDICIAL – PRECLUSÃO LÓGICA – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – INEXISTÊNCIA - PRETENSÃO RECURSAL QUE NÃO OBSERVA OS LIMITES DESSA ESPÉCIE RECURSAL – REEXAME DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA –AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC – SÚMULA No 98/STJ – IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS. Não se configura a violação ao art. 1.022, do CPC, na medida em que dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas. Conquanto não acolhidos os argumentos suscitados pela parte recorrente, o v. acórdão manifestou-se acerca dos temas necessários à solução da lide. Não há que se falar em ausência de intimação pessoal se tomou conhecimento da possibilidade de incidência da multa cominatória, quando devidamente intimado pelos seus patronos, no diário eletrônico.

(...)

(N.U 1017270-03.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/12/2024, Publicado no DJE 09/01/2025)”. [destaque nosso]

Diante disso, com a devida vênia,
DIVIRJO
do voto do eminente relator, para manter a exigibilidade da multa por descumprimento da obrigação de fazer.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2026